Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Cumprimento de sentença - Penhora de 10% do faturamento da empresa: possibilidade, quando não encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito e a medida não comprometer as atividades empresariais, requisitos que, aliados à nomeação do administrador judicial, foram atendidos pela decisão agravada.